Tribunal: TJMT
Processo: 1026662-26.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026662-26.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), A. B. D. V. - CPF: 106.288.491-41 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), RENATA BEZERRA DA SILVA - CPF: 880.134.051-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA BEZERRA DA SILVA - CPF: 880.134.051-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Configura dano moral a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, máxime se comprovados os danos sofridos e ausente a comprovação de culpa exclusiva do consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1026662-26.2022.8.11.0003

Apelante
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Apelado
: A.B.D.V representada por sua genitora Renata Bezerra da Silva.

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A.

Ação:
Indenização por Danos Morais, proposta por A.B.D.V representada por sua genitora Renata Bezerra da Silva em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por A.B.D.V em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
, para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 a requerente a título de indenização por danos morais e,
ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC (Id. 198819670).

Apelação:
alega a ausência de ato ilícito por parte da empresa, porquanto cumpriu o que determina a resolução 400/2016 e 556/2020 da AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL.

Aduz que não resta demonstrado o dano moral, de forma que pugna pelo provimento do recurso, com o afastamento da condenação ou, alternativamente, a redução do valor da condenação (Id. 198819672).

Contrarrazões:

pelo desprovimento do recurso (ID. 198819676).

Parecer da Procuradora-Geral de Justiça:
deixa de se manifestar por ausência de interesse. (Id. 205920170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consta que requerente é menor e estava em viagem com sua família, de Rondonópolis a São Paulo/SP, com passagens aéreas da companhia aérea, ora apelante.

O voo foi programado antecipadamente, porque a requerente possuía compromisso inadiável. A saída da cidade de Rondonópolis foi programada para o dia 07/10/2022 às 02h25, com retorno de São Paulo em 09/10/2022 às 23h50.

A viagem de ida não teve alteração. Contudo, no domingo cedo – data para o retorno – ao entrar no aplicativo para fazer o check-in verificou que seu voo havia sido cancelado e sem informação prévia foi alterado para o dia seguinte.

Relata que após inúmeras tentativas conseguiu alterar o voo com a chegada em Cuiabá, porém a demandada nada mais fez. Afirma que, a representante da autora, arcou com todas as despesas ate a chegada no município de destino final (Rondonópolis/MT) onde residem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação, para afastar a condenação por danos morais, ou, ainda, saber se é caso redução ou majoração do valor indenizatório.

Verifica-se que a matéria é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14,
caput
, em que se lê:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, é possível perceber que resta comprovada, pela parte autora, a realização da viagem perante a empresa aérea requerida, bem como os danos percebidos (ID. 198819656).

Por outro lado, embora tenha afirmado que seguiu todas as orientações da ANAC, compreende-se que não logrou êxito a empresa em se desincumbir dos ônus (art. 373, do CPC) de comprovar a culpa exclusiva dos requerentes na conduta mencionada.

Desse modo, demonstrados os requisitos da reparação civil, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - APLICABILIDADE CDC - ATRASO VOO - ALTO INDÍCE DE TRAFÉGO MALHA AEROVIÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA - PERDA CONEXÃO - VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS MAJORADOS - ART. 85 § 11 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se desincumbiu.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida.” (TJMT, Ap. n° 783/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 10.04.2018).

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais fixado na r. sentença recorrida, no montante de R$ 10.000,00, merece manutenção, porquanto mostra-se adequado ao caso.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso de apelação
, para manter a r. sentença proferida, em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024